Tribunal: TJES
Processo: 5005499-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005499-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. B. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. MÉTODOS PROMPT, PECS E PEDIASUIT. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO. NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio dos tratamentos multidisciplinares prescritos à menor com paralisia cerebral grave, microcefalia e epilepsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear os métodos terapêuticos PROMPT, PECS e integração sensorial, prescritos para criança com paralisia cerebral; (ii) estabelecer se o método Pediasuit deve ser atualmente custeado com base em nova orientação jurisprudencial do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que pacientes com paralisia cerebral fazem jus à cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos, ainda que não estejam expressamente listados na CID-10 como transtornos globais do desenvolvimento.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 prevê que a escolha do método terapêutico compete ao profissional de saúde responsável, sendo obrigatória a cobertura do plano de saúde para tais técnicas.

O método Pediasuit, antes considerado experimental, foi reconhecido como eficaz pelo COFFITO, possui registro na ANVISA, e foi validado pela Segunda Seção do STJ no REsp 2.108.440/GO, afastando-se sua natureza experimental.

Laudo médico detalhado justifica a superioridade do método Pediasuit para o quadro clínico da menor, apontando avanços não obtidos com a fisioterapia convencional.

A recusa de cobertura sem apresentação de alternativa compatível compromete a continuidade e eficácia do tratamento, violando o direito à saúde da menor e os deveres contratuais da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamentos multidisciplinares prescritos para paciente com paralisia cerebral, ainda que os métodos não estejam expressamente previstos no rol da ANS.

A escolha do método terapêutico compete ao profissional de saúde, sendo obrigatória a cobertura pelo plano, conforme RN ANS nº 539/2022.

O método Pediasuit não possui natureza experimental, devendo ser custeado quando prescrito para tratamento de condições neurológicas graves.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, lançada sob o ID Origem nº 64209346, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
Eloísa Biancardi
, menor impúbere, representada por sua genitora Amanda Corrêa Garcia, determinando à operadora de plano de saúde agravante a obrigação de fornecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os tratamentos e terapias prescritas no Laudo Médico ID 63450320, descritos na petição inicial (ID 63448796), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese: (i) a decisão agravada se baseou em premissas equivocadas, ignorando que a operadora tem prestado regularmente os serviços previstos contratualmente; (ii) os tratamentos prescritos foram autorizados, dentro dos limites de cobertura do plano, inclusive com terapias convencionais por similaridade; (iii) a genitora da autora manifestou preferência por atendimento com profissionais não credenciados, o que não obriga a operadora ao custeio, salvo em casos excepcionais; (iv) o laudo médico apresentado encontra-se subscrito por profissional não integrante da rede credenciada, sem identificação legível ou número de RQE, o que comprometeria a validade técnica do documento; (v) a ANS, por meio da RN 539/2022, exige apenas que o prestador seja apto a executar os métodos recomendados, não se exigindo certificações específicas como mestrado ou BCBA; (vi) inexiste comprovação de urgência/emergência que justifique o reembolso integral, sendo o plano coparticipativo, o que afasta a pretensão da autora ao ressarcimento de despesas realizadas fora da rede; (vii) eventual deferimento da tutela afrontaria o equilíbrio contratual, os princípios da legalidade, pacta sunt servanda e da mutualidade que sustentam o sistema da saúde suplementar.

Pugnou fosse concedido o efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019 do CPC, e ao final, pelo provimento do presente agravo, com a revogação da tutela de urgência deferida no juízo de origem.

Decisão
juntada ao evento 13212999, deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente no que tange à obrigatoriedade de a agravante autorizar e custear a fisioterapia pelo método
P
ediasuit
, mantendo-se, contudo, incólumes os demais comandos da decisão recorrida.

Contrarrazões
ao Agravo de Instrumento ID 13726331, pugnando pelo seu desprovimento e
Agravo Interno
ao ID 13728042 interposto por Eloísa Biancardi alegando, em síntese: (i) inexistência de urgência ou emergência a justificar a concessão da medida liminar, alegando que a patologia da parte agravada não possui risco iminente à vida; (ii) inadequação do hospital e equipe médica indicados, por não integrarem a rede credenciada do plano; (iii) legalidade da recusa de cobertura contratual, com base no rol da ANS e nos princípios da legalidade e autonomia contratual; e (iv) ausência de demonstração de irreversibilidade do quadro clínico ou prejuízo à saúde do paciente, pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo colegiado.

Contrarrazões
ao Agravo Interno (ID 14215690) requerendo o desprovimento do agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática agravada deve ser mantida por estar em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a legislação de regência, e defendendo que o método Pediasuit tem natureza experimental, conforme precedentes do STJ, inexistindo comprovação científica robusta quanto à sua eficácia, o que afasta a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de saúde, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 9.656/98 e da Lei nº 14.454/2022.

Parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 13809504) opinando pelo conhecimento do recurso, para, no mérito, lhe ser negado provimento, afirmando que, embora o plano de saúde alegue cobertura por métodos convencionais, não comprovou a existência de profissional credenciado apto a executar o tratamento na forma indicada.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir acerca da obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde, ora Agravante, custear os tratamentos multidisciplinares prescritos à Agravada, menor impúbere diagnosticada com grave quadro de paralisia cerebral, notadamente no que tange à
(i)
Fonoaudiologia pelos métodos PROMPT e PECS,
(ii)
Terapia Ocupacional com integração sensorial e, com especial destaque,
(
iii)
Fisioterapia intensiva pelo método Pediasuit.

A agravada, com apenas três anos de idade, ajuizou a ação originária deste recurso narrando ter sido diagnosticada com Encefalopatia Crônica não progressiva grave (Paralisia Cerebral), Microcefalia e Epilepsia. Nesse contexto, os profissionais especialistas que acompanham a Requerente prescreveram as terapias listadas a seguir, para tratamento e manutenção de sua qualidade de vida, são elas: 1. i) Fisioterapia intensiva Pediasuit (80 horas mensais); ii) Fonoaudiologia para motricidade orofacial e disgafia (5 vezes por semana, 1h cada sessão); iii) Fonoaudiologia para linguagem (através do método PROMPT e protocolo PECS): 5 vezes por semana, 1h cada sessão; iv) Terapia ocupacional com integração sensorial: 5 vezes por semana, 1h cada sessão.

O juízo
a quo
deferiu tutela antecipada de urgência requerida por Eloísa, determinando o fornecimento imediato pela operadora de saúde de todas as terapias prescritas e listas supra, fundamentando-se, em suma, na existência de laudos médicos atestando a urgência e necessidade de intervenção imediata, destacando a “janela terapêutica” da criança e os riscos irreversíveis de regressão ou estagnação do desenvolvimento neuropsicomotor.

Quanto aos métodos PROMPT e PECS, importante elucidar, brevemente, que o PROMPT (
Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets
) é uma abordagem fonoaudiológica baseada em estímulos táteis e cinestésicos para auxiliar no planejamento e produção de fala em pacientes com apraxia de fala ou dificuldades motoras orais; e a PECS
(Picture Exchange Communication System
) é um sistema de comunicação alternativa baseado em figuras, destinado a desenvolver habilidades de linguagem funcional em crianças com distúrbios de comunicação, como autismo e paralisia cerebral.

Conforme já assentado na decisão liminar proferida nestes autos, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos para pacientes diagnosticados com condições graves de saúde, como Encefalopatia Crônica não progressiva (Paralisia Cerebral). Mesmo em casos em que a condição do paciente não esteja enquadrada em categorias específicas da CID-10 F84, como os transtornos globais do desenvolvimento, as operadoras de planos de saúde têm o dever de garantir a cobertura de tratamentos multidisciplinares e ilimitados, conforme sua prescrição médica. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISIA CEREBRAL . TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer. 2 . Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3 . Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4 . Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição. 6 . A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos invocados pelo recorrente impede o conhecimento do recurso especial. 7. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2090483 DF 2023/0272767-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

A Corte de Cidadania também passou a reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de métodos específicos prescritos por profissionais de saúde, como o protocolo PECS, PROMPT e a integração sensorial, desde que sejam indicados para o manejo de transtornos globais do desenvolvimento ou condições similares. Inclusive, a Terceira Turma vem sedimentando entendimento reforçado pela Resolução Normativa ANS nº 539/2022, de que a escolha do método terapêutico cabe exclusivamente ao médico assistente, sendo obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CELEBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais figura a paralisia cerebral (RN-ANS nº 539/2022). 2. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação. 3. (...) 5. Agravo interno não provido.

“3. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022). 4. Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 4. AgInt no REsp n. 2.178.798/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.). (AgInt no REsp n. 2.130.831/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.).

“(...). 3. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 4. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 5. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 6. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. (...). (AgInt no AREsp n. 2.372.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

A autonomia médica, embora guarde preferência, não é absoluta e desvinculada da regulação técnico-sanitária, devendo ser exercida com base em evidências científicas, nos termos das alterações promovidas na Lei 9.656 (Lei dos planos de saúde) pela Lei n. 14.454/2022, porquanto em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 do artigo 10º da lei de plano de saúde, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que (I ) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) / Órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

De todo modo, tanto os métodos quanto as demais terapias prescritas pelo médico assistente da parte agravada (com exceção àquela a ser esclarecida abaixo) são reconhecidos pela jurisprudência pátria como validados e incorporados aos protocolos clínicos contemporâneos indicados para o manejo das condições neurológicas que acometem a infante. Referidos tratamentos detêm respaldo técnico e evidência científica suficiente quanto à sua eficácia, razão pela qual, em regra, não se inserem na categoria de terapias experimentais, autorizando, portanto, a sua cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, quando devidamente prescritos.

Resta, pois, reexaminar a questão atinente à fisioterapia intensiva pelo método
Pediasuit
, ponto fulcral que motivou o parcial deferimento do efeito suspensivo em sede liminar. Naquela oportunidade, este fundamentei a suspensão da obrigatoriedade do custeio na jurisprudência então dominante das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que consideravam a técnica como experimental, com base no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/1998.

Todavia, por um dever de lealdade intelectual e de alinhamento à evolução jurisprudencial, impõe-se a
reconsideração de tal posicionamento
. Conforme já manifestado por esta Relatoria em julgamento análogo (Agravo de Instrumento nº 5017310-95.2024.8.08.0000), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente e paradigmático julgamento (REsp 2.108.440/GO), uniformizou o entendimento da Corte sobre o tema, superando a tese anterior para, em sentido diametralmente oposto, afastar a natureza experimental do método Pediasuit e reconhecer a obrigatoriedade de sua cobertura pelos planos de saúde.

Transcrevo, por sua clareza e densidade jurídica, a ementa do referido julgado, que ora adoto como razão de decidir:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2023 e concluso ao gabinete em 26/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ). 4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24. 5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.
6.
Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento. 7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental
. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

As razões que conduziram a Corte Superior à superação de seu entendimento anterior são robustas e merecem ser aqui destacadas: (i) o método Pediasuit possui registro regular na ANVISA, o que afasta, de plano, a pecha de técnica não regularizada no país; (ii) o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), órgão competente para regular a prática profissional, reconhece a legitimidade e eficácia do método; (iii) a análise mais aprofundada do Parecer CFM 14/2018 revela que este não proíbe ou classifica a técnica como experimental, mas apenas recomenda cautela, reforçando o protagonismo do médico assistente na avaliação individualizada do paciente

Ademais, a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde, e a subsequente RN nº 539/2022 da ANS, solidificaram a compreensão de que, uma vez prevista a cobertura para a terapia (no caso, a fisioterapia), a escolha da técnica ou método específico a ser empregado é de competência do profissional de saúde, não cabendo à operadora interferir em tal decisão.

No caso concreto, há laudo médico pediátrico fundamentado (ID origem 63450320) prescrevendo expressamente a "
Fisioterapia intensiva Pediasui
t" como essencial ao quadro clínico da Agravada, e tal prescrição, emanada de profissional habilitado e agora respaldada por jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, torna imperiosa a sua cobertura pela Agravante.

A convicção sobre a imprescindibilidade da terapia é ainda mais robustecida pelo minucioso laudo técnico-fisioterapêutico subscrito pela Dra. Kelly Wagner Miranda (CREFITO 15/218327-F), que acompanha a Agravada, haja vista que o referido documento não apenas prescreve, mas justifica a superioridade do método Pediasuit para o quadro específico da paciente, classificada no Nível V do GMFCS. O laudo esclarece que a fisioterapia convencional, mesmo que intensiva, não proporciona os estímulos sensoriais contínuos e o alinhamento biomecânico ativo que a veste terapêutica oferece, elementos estes que são "fundamentais" para uma criança com o nível de acometimento da Agravada. Referida profissional também atesta que os avanços funcionais ora observados — como a melhora no controle postural e a capacidade de se manter sentada por curtos períodos — não foram alcançados com a fisioterapia tradicional anteriormente aplicada.

Dessa forma, a manutenção da decisão de primeiro grau, que determinou o custeio de todas as terapias prescritas, é medida que se impõe, alinhando-se à mais recente e abalizada interpretação do direito aplicável à espécie.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao
Agravo de Instrumento,
e por conseguinte, julgo
prejudicado
o
Agravo Interno
.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.